Tribunal: TJMT
Processo: 1040464-57.2023.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040464-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 034.349.721-29 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 034.349.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓBITO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu ação de fornecimento de medicamento em razão do óbito da autora, arbitrando honorários sucumbenciais por equidade em mil e quinhentos reais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser arbitrados por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, e (
ii
) se o valor fixado em primeira instância se mostra adequado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1313 que nas demandas de saúde pública os honorários são fixados por apreciação equitativa, considerando que o direito à vida e à saúde constitui bem inestimável.

4. São devidos honorários à Defensoria Pública quando litiga
contra entes
públicos, conforme Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

5. O valor arbitrado em primeira instância mostra-se insuficiente diante da natureza e importância da causa, justificando sua majoração.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida para majorar os honorários para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
"Nas ações de saúde pública, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, devendo refletir adequadamente o trabalho desenvolvido e a importância da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º e § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005, Tema 1.002; STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra
sentença proferida pela
2ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto processo de obrigação de fazer em razão do óbito da autora, fixando honorários sucumbenciais em montante de
R$ 1.500,00
, a serem divididos igualmente entre os entes públicos requeridos.

A demanda originária objetivava o fornecimento de medicamento oncológico ENHERTU (Trastuzumabe
Deruxtecano
) para tratamento de neoplasia maligna da mama. No curso processual, sobreveio o falecimento da requerente, ocasionando a extinção do feito sem resolução do mérito por intransmissibilidade do direito pleiteado.

A sentença recorrida reconheceu o princípio da causalidade para condenar os entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, arbitrando-os por critério equitativo no valor de
R$ 1.500,00
, divididos entre Estado e Município. O juízo fundamentou tal arbitramento na premissa de que o direito à saúde constitui bem inestimável, não permitindo valoração econômica objetiva para fins de cálculo percentual de honorários.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que o valor atribuído à causa (
R$ 243.000,00
) decorreu de cálculo determinado pelo artigo 292 do Código de Processo Civil, baseado no orçamento do tratamento multiplicado por
6
meses. Argumenta que não se trata de estimativa, mas de valor determinado legalmente, afastando a aplicação de critério equitativo. Requer a majoração dos honorários para
10%
do valor atualizado da causa, fundamentando-se no Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões o ente estadual
sustenta
,
preliminar
mente,

a necessidade de
suspensão processual em virtude de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em tramitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 1255). No mérito, defende o arbitramento equitativo, argumentando que ações de saúde pública envolvem direitos inestimáveis que não se compatibilizam com critérios percentuais rígidos.

Nas contrarrazões o ente municipal
sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair sobre o Estado ou União, tendo em vista que medicamentos oncológicos de alto custo não integram a atenção básica municipal, conforme diretrizes do Sistema Único de Saúde e Lei n. 8.080/90
.

Q
ue o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, exigindo demonstração de ineficácia das alternativas disponibilizadas pelo SUS
.

A
violação aos princípios orçamentários e da separação dos poderes, com interferência indevida do Judiciário na gestão pública;
A
aplicação da teoria da reserva do possível e que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, com fundamento na Emenda Constitucional n. 80/2014 e Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão por IRDR e Tema 1255 STF

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pelo Estado quanto à necessidade de suspensão processual em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.

A matéria relativa ao arbitramento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que estabeleceu:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

Dessa forma, não há necessidade de suspensão processual, uma vez que a tese jurídica já se encontra consolidada na jurisprudência superior.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Da
legitimidade da defensoria pública para percepção de honorários

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre afastar eventual questionamento quanto à possibilidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002), firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Esta orientação encontra fundamento na autonomia funcional e financeira da instituição, consagrada constitucionalmente, afastando qualquer impedimento ao reconhecimento de verba honorária quando atua em defesa de direitos fundamentais.

D
o mérito recursal

A controvérsia cinge-se ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios: se por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

A apelante sustenta que o valor atribuído à causa decorreu de aplicação do artigo 292 do Código de Processo Civil, calculado objetivamente com base no orçamento do tratamento médico. Argumenta que tal quantificação afasta a caracterização de valor inestimável, impondo a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85,
§§
2º e 3º do mesmo diploma legal.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as demandas envolvendo direito à saúde possuem natureza jurídica singular, não se compatibilizando com critérios puramente patrimoniais para fins de arbitramento honorário.

O Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu tese específica para estas situações:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

Esta orientação fundamenta-se na premissa de que o direito à vida e à saúde constitui bem jurídico inestimável, não sendo adequado vincular a remuneração profissional ao custo econômico do tratamento ou medicamento. O valor atribuído à causa, ainda que calculado objetivamente, não reflete o proveito econômico efetivo da demanda, pois não há transferência patrimonial ao beneficiário.

A Corte Superior tem reiteradamente decidido que o arbitramento por equidade em ações de saúde pública visa corrigir distorções que poderiam resultar em honorários excessivamente elevados ou irrisórios, estabelecendo remuneração justa e proporcional ao trabalho desenvolvido.

D
o arbitramento adequado

A apelante requer majoração dos honorários advocatícios, sendo cabível o exame do pedido, ainda que para conceder a majoração de forma diversa da postulada.

Considerando os critérios estabelecidos no artigo 85,
§
2º do Código de Processo Civil - grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido - e tendo em vista a jurisprudência sobre o tema, entendo que o valor fixado em primeira instância
se mostra
aquém da adequada remuneração pelos serviços prestados.

A demanda envolveu questão de relevante interesse social, com atuação zelosa da Defensoria Pública na defesa de direito fundamental. Considerando a natureza da causa e a importância social da prestação jurisdicional em matéria de saúde pública, justifica-se a majoração da verba honorária.

Assim, fixo os honorários advocatícios em
R$ 3.000,00
, mantendo o rateamento estabelecido na sentença recorrida, de modo que cada ente público responderá por
R$ 1.500,00
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para
R$ 3.000,00
, mantendo a divisão igualitária entre os entes públicos requeridos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025